Tribunal: TJSP
Processo: 1509057-51.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Pleito pela absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Materialidade, autoria e dolo bem demonstrados. Elementos colhidos indicam que o acusado tinha conhecimento da procedência espúria dos veículos. Versão apresentada pelo recorrente se mostrou contraditória, inverossímil e divorciada da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Pleito pela absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Materialidade, autoria e dolo bem demonstrados. Elementos colhidos indicam que o acusado tinha conhecimento da procedência espúria dos veículos. Versão apresentada pelo recorrente se mostrou contraditória, inverossímil e divorciada da plêiade probatória. Os crimes antecedentes foram confirmados pelas vítimas. Testemunhos dos policiais militares firmes e coesos. Réu que não apresentou qualquer documento apto a indicar origem lícita dos veículos. Condenação mantida. Dosimetria. Pena base. Fração de exasperação readequada de 1/2 para 1/3. Bem reconhecida a reincidência na segunda etapa. Concurso formal bem aplicado. Patrimônios de vítimas distintas. Mantido o regime fechado para início de cumprimento de pena. Réu que praticou o delito em análise quando cumpria pena por outra condenação. Regime mais severo mostra-se necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que as reprimendas anteriores não surtiram os efeitos necessários. Recurso provido em parte.